Tribunal: STF
Processo: ARE 1494960
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Natura Cosméticos S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Ação de obrigação de fazer, em que objetiva a autora o cancelamento de supostos débitos a título de ICMS e adicional FECP, atribuídos na condição de substituta tributária (ICMS-ST) de suas revendedoras no Estado do Rio de Janeiro, que atuam na venda direta ou marketing “porta-aporta”, constituídos pelos autos de infração nos 03.334783-2 e 04.030512-0, em razão de ter apurado a base de cálculo do imposto com a Margem de Valor Agregado – MVA de 30%, em detrimento do MVA de 40%, relativamente aos meses de outubro e novembro/2011. Conjunto probatório dos autos do qual se extrai terem sido os autos de infração em questão lavrados na data de 28/05/2012, em decorrência da inobservância da retenção do ICMSST e FECP, com a aplicação do MVA no percentual de 40% em relação ao período posterior a 20/10/2011 (21/10/2011 a 31/10/2011 e 01/11/2011 a 30/11/2011), ou seja, 90 (noventa) dias após a inequívoca ciência da ora recorrente sobre a decisão que concedeu sua permanência no Regime Especial, porém, com o novo percentual. Parte autora que não logrou apontar qualquer ilegalidade ou abusividade em relação ao MVA fixado pelo Fisco, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, mormente por gozarem os atos estatais de presunção de legitimidade, valendo destacar que as Margens de Valor Agregado adotadas para as operações por sistema de marketing direto porta-a-porta a consumidor final são resultantes de elementos fornecidos periodicamente pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas - ABEVD, que solicita pesquisas de mercado para a Fundação Getúlio Vargas – FGV, pelo que qualquer incorreção poderia ser facilmente comprovada pela ora recorrente, mediante consulta à citada associação, o que inocorreu. Outrossim, também não se vislumbra dos autos qualquer tratamento tributário discriminatório a contribuintes em decorrência da origem das mercadorias, que implique em violação ao art. 152 da CF. Inocorrência de violação ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, insculpido no artigo 150, III, “c”, da Carta Magna, eis que não se cuida aqui de criação ou majoração de tributo, mas apenas de composição da base de cálculo com a restauração das incidência da margem padrão pré-fixada à época, ante o não atendimento dos requisitos previstos para a manutenção do regime especial com a MVA de 30%. Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 150, III, “b” e “c”, § 7º, 152 e 155, XII, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Registre-se que, assentada pela Corte de origem, com base na Lei Complementar n° 87/1996 e na Lei Estadual n° 2.657/1996, a premissa de que a hipótese não versa sobre “criação ou majoração de tributo, mas apenas de composição da base de cálculo com a restauração das incidência da margem padrão pré-fixada à época, ante o não atendimento dos requisitos previstos para a manutenção do regime especial com a MVA de 30%, por não ter a empresa mantido ou superado a arrecadação do ICMS nos 12 (doze) meses após a concessão da redução, e produzido um crescimento real de 10% (dez por cento) a partir do 13° mês, como se vê dos documentos a fls. 170/177 e 183/190”, dar guarida à tese recursal exigiria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente